Tribunal: TJSP
Processo: 2006337-97.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes. Alegação de nulidade do v. Acórdão que confirmou a condenação em 2a Instância por falta de intimação da Defesa para manifestação quanto à oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação interposto, argumentando que seus advogados pretendiam realizar sustentação oral, e que há patente violação aos princípios do contraditório e da

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes. Alegação de nulidade do v. Acórdão que confirmou a condenação em 2a Instância por falta de intimação da Defesa para manifestação quanto à oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação interposto, argumentando que seus advogados pretendiam realizar sustentação oral, e que há patente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade não constatada, vez que os patronos do acusado foram devidamente intimados via DJE. Materialidade e autoria criminais não contestadas. Pleito pelo redimensionamento da pena aplicada, com incidência da atenuante de confissão espontânea e aplicação da minorante de tráfico privilegiado. Confissão espontânea reconhecida. Sentenciado que atestou, em juízo, ter ciência do transporte de drogas efetuado na caminhonete em que foi detido pelos policiais, e confirmou ter sido contratado para retirar o pagamento dos entorpecentes e entregá-lo a corréu. Redimensionamento de pena efetuado. Inviabilidade de aplicação do privilégio do art. 33, §4o da Lei de Drogas. Montante de entorpecentes apreendido, somado às circunstâncias do caso em concreto, que permitem concluir pela dedicação do apenado a atividades criminosas. Precedentes. Redimensionamento de pena que culminou na redução do prazo prescricional. Prescrição alcançada no prazo de 12 anos, na forma do art. 109, III do CP. Lapso entre recebimento da denúncia e publicação da sentença que ultrapassou tal prazo. Prescrição retroativa alcançada. Possibilidade de reconhecimento da prescrição em sede revisional. Revisão parcialmente provida.